Tribunal: TJSP
Processo: 1035438-54.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Contrato de compra e venda de imóvel. Pretendida responsabilização do credor fiduciário. Impossibilidade. Agente financeiro que é parte ilegítima para responder pelo distrato, em razão da desistência do promitente comprador. Incidência do artigo 31-A, par. 12, da Lei no 4.591/64. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido para se

Ementa:
Ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas. Contrato de compra e venda de imóvel. Pretendida responsabilização do credor fiduciário. Impossibilidade. Agente financeiro que é parte ilegítima para responder pelo distrato, em razão da desistência do promitente comprador. Incidência do artigo 31-A, par. 12, da Lei no 4.591/64. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido para se reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do Apelante.